Tribunal: TJSP
Processo: 1031409-13.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais declaratória de nulidade de contrato, cumulada com indenização por danos morais – Contratos de empréstimo – Procedência parcial – Reconhecimento da inexigibilidade das parcelas de número 42 até a de número 96 em ambos os contratos firmados entre as partes, por ausência de contratação nesse

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais declaratória de nulidade de contrato, cumulada com indenização por danos morais – Contratos de empréstimo – Procedência parcial – Reconhecimento da inexigibilidade das parcelas de número 42 até a de número 96 em ambos os contratos firmados entre as partes, por ausência de contratação nesse sentido – Inexistência, contudo, de ato ilícito a ensejar a obrigação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Não inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Simples aborrecimento ou transtorno individual e necessidade de ajuizar ação judicial que não gera, por si só, o dever reparatório – Ausência de prova do abalo sofrido – Indenização por danos morais que deve ser afastada – Recurso da ré provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031409-13.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, é apelado DJALMA CARDOSO SOUZA
NETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031409-13.2019.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO No 44.743
APELAÇÃO No 1031409-13.2019.8.26.0001
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
APDO.:
DJALMA
CARDOSO
SOUZA
NETO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelação Ação de obrigação de fazer c.c. inexigibilidade de
débito e indenização por danos morais declaratória de nulidade
de contrato, cumulada com indenização por danos morais
Contratos
de
empréstimo

Procedência
parcial

Reconhecimento da inexigibilidade das parcelas de número 42
até a de número 96 em ambos os contratos firmados entre as
partes, por ausência de contratação nesse sentido

Inexistência, contudo, de ato ilícito a ensejar a obrigação do
réu ao pagamento de indenização por danos morais Não
inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito
Simples aborrecimento ou transtorno individual e necessidade
de ajuizar ação judicial que não gera, por si só, o dever
reparatório Ausência de prova do abalo sofrido Indenização
por danos morais que deve ser afastada Recurso da ré
provido.
A r. sentença (fls. 260/264) proferida pela douta
Magistrada Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, cujo relatório
se adota, julgou parcialmente procedente a presente ação de obrigação de
fazer c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais
ajuizada por DJALMA CARDOSO SOUZA NETO contra BANCO OLE
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A., para declarar inexigível em relação
ao contrato no 00127994568 celebrado em 24 de julho de 2017, e ao
contrato no 00127071371 celebrado em 29 de junho de 2017, as parcelas
de no 43 a 96, e para condenar o réu a pagar ao autor indenização por
dano moral no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), corrigido a partir do
arbitramento pela Tabela Prática do TJ/SP (Súmula no 362 STJ), e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão
da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais serão
suportadas em igual proporção pelas partes, respondendo cada qual pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031409-13.2019.8.26.0001 -Voto no
3
pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
condenação, observada a gratuidade da justiça em relação ao autor.
Irresignado apela o réu, postulando o afastamento
da indenização por danos morais a que foi condenado, pois, o ocorrido não
passou de mero aborrecimento. Afirma que o dano ou lesão à
personalidade, merecedores de reparação a este título, somente se
configurariam com a exposição do consumidor a situação humilhante,
bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos
direitos personalíssimos tutelados no art. 5o, incs. V e X, da CF/88, o que
não ocorreu neste caso. Alternativamente, requer a redução do quantum
indenizatório. Por fim, sustenta que os juros e a correção monetária
aplicáveis à indenização por danos morais, devem ter seu termo inicial a
partir do arbitramento. Requer o prequestionamento da matéria. Postula,
assim, a reforma parcial da r. sentença.
Recurso tempestivo, preparado, recebido no
duplo efeito e respondido.
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação alegando que
firmou dois contratos de empréstimo com o réu para serem pagos em 42
parcelas mensais, porém, ao tentar fazer a portabilidade destes junto ao
Banco Itaú, foi informado que, na realidade, os empréstimos não haviam
sido contratados em 42 parcelas, como demonstravam as vias dos contratos
em seu poder, mas sim em 96 parcelas, de forma fraudulenta. Por essa
razão afirma que foi negada a portabilidade dos contratos, com juros mais
baixos, o que lhe causou danos morais. Pleiteia a aplicação ao caso do
Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova e a
declaração de inexigibilidade das parcelas superiores às contratadas, bem
como a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente no
importe de R$ 77.168,00 e indenização por danos morais no valor de R$
26.012,21.
A douta Magistrada houve por bem julgar
parcialmente procedente a ação para declarar inexigível em relação ao
contrato no 00127994568 celebrado em 24 de julho de 2017, e ao contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031409-13.2019.8.26.0001 -Voto no
4
no 00127071371 celebrado em 29 de junho de 2017, as parcelas de no 43 a
96, e para condenar o réu a pagar ao autor indenização por dano moral
no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), corrigido a partir do arbitramento
pela Tabela Prática do TJ/SP (Súmula no 362 STJ), e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação.
Insurge-se o banco réu através do presente
recurso, contra sua condenação ao pagamento de indenização por danos
morais e verifica-se que lhe assiste razão.
No tocante ao pedido de indenização por danos
morais, cabe observar que, muito embora o autor tenha se sentido
enganado pelo réu em virtude dos fatos narrados na inicial da ação, e que
isso pudesse ter-lhe gerado aborrecimentos, esta situação não é suficiente,
por si só, para configurar a hipótese de dano moral indenizável, não tendo
havido a inscrição de seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção
ao crédito, tampouco foram cobradas parcelas não contratadas, e nos autos
não existem provas suficientes para indicar que tivesse passado por alguma
situação vexatória, sendo certo que o simples aborrecimento e a perda de
tempo para solucionar os problemas decorrentes da conduta do apelado
não bastam para se configurar o dano moral.
Note-se que a cobrança das parcelas de número
43 e seguintes, de ambos os contratos, consideradas inexigíveis pela MM.
Juíza singular, somente ocorreria no ano de 2021.
Ressalte-se, outrossim, que, embora o autor
tivesse perdido a oportunidade de fazer a portabilidade dos empréstimos
junto ao Banco Itaú com juros mais baixos, como afirma, com a decisão
proferida pela douta Magistrada de cancelamento de todas as parcelas a
partir da de número 43 até a de número 96, no empréstimo realizado em
24.07.2017, no valor de R$12.613,93, com pagamento em 42 parcelas de
R$ 353,00, o autor vai pagar, no final, R$ 2.212,07 de juros e, no
empréstimo realizado no dia 29.06.2017, no valor de R$ 13.398,28, com
pagamento em 42 parcelas de R$ 375,00, o autor pagará R$ 2.351,72 de
juros. Portanto, não há que se falar que a ausência de portabilidade tenha
prejudicado o demandante.
Conforme leciona Yussef Said Cahali, caracteriza-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031409-13.2019.8.26.0001 -Voto no
5
se o dano moral, “in verbis”:
“como a privação ou diminuição daqueles bens
que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual,
a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se,
desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra,
reputação etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral
(dor, tristeza, saudade, etc.); dano moral que provoca direta ou
indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral
puro (dor, tristeza etc.)” (autor cit., in “Dano Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág.
22).
Não se trata, porém, de qualquer ato que possa
afetar a integridade psíquica da pessoa, devendo revestir-se de gravidade
que possa causar-lhe efetivo abalo moral, sob pena de generalizar-se
demasiadamente este dano e sua reparação.
Veja-se a propósito a seguinte lição doutrinária:
“Para evitar excessos e abusos, recomenda
Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral 'a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos
e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo' (Carlos Roberto
Gonçalves, in Responsabilidade Civil, Saraiva, 8a edição, páginas 549 e
550).
No presente caso, não se evidencia que pudesse
ter havido efetivo abalo moral ao demandante.
Cuida-se,
portanto,
de
mero
dissabor
experimentado pelo autor, que não é suficiente para justificar a pretensão à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031409-13.2019.8.26.0001 -Voto no
6
indenização por danos morais.
Dessa forma, é de se reconhecer que os fatos em
questão não foram suficientes para acarretar abalo moral ao autor, por não
evidenciar que pudesse ter sido indevidamente considerado como
inadimplente, de modo a afetar seu nome perante terceiros, ou de ato que
pudesse ter-lhe causado graves perturbações de ordem psicológica.
Com efeito, determinados incidentes e percalços,
conquanto lamentáveis e desagradáveis, não têm o condão de ensejar a
obrigação de indenizar, gerando nas vítimas apenas e tão somente sensação
maior ou menor de desconforto ou de irritabilidade.
Em outros termos, a simples alegação da
ocorrência de dano moral não é suficiente para a obtenção de indenização,
fazendo-se imprescindível a narração de fatos que o caracterizem
efetivamente, sob pena de enriquecimento sem causa do suposto lesionado.
A esse respeito a jurisprudência deste E. Tribunal:
“Pelo que se denota dos autos, a instituição
bancária ressarciu os prejuízos materiais suportados pelo autor,
consoante se verifica às fls. 62/64, com as devidas taxas.
O fato de se reconhecer que houve falha na
prestação dos serviços, não implica na sua condenação aos danos morais
ora pleiteados.
Isso porque não restaram comprovados os
"constrangimentos incomensuráveis" alegados pelo autor, nem qualquer
abalo moral ou de crédito.
O ato, para ser determinador de reparação, deve
ser atentatório à moral, suficiente para configurar dor, vexame e
humilhação.
O autor, quando muito passou por mero
aborrecimento, que, no entanto, não acarreta prejuízo na órbita moral.”
(Apelação n. 9154257-83.2007.8.26.0000 rel. Des. Mario de Oliveira 9a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031409-13.2019.8.26.0001 -Voto no
7
Câmara de Direito Privado DJ 30.08.2011).
“Deve ser registrado que para a configuração do
dano moral, o Julgador deve ter por base a lógica razoável decorrente dos
fatos que lhes são apresentados pelos demandantes, reputando dano
apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou humilhação que, demonstrando-
se anormais, venham a interferir, intensamente, no comportamento
psicológico
do
indivíduo,
acarretando-lhe
aflições,
angústia
e
desequilíbrio em seu bem-estar. Devendo levar em consideração, para
evitar situações que afrontam ao direto positivo pátrio, a existência de
fatos que denotam a ocorrência de mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada, os quais estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
cotidiano, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper
o equilíbrio psicológico do indivíduo.” (Apelação n. 990.09.335956-1
rel. Des. Roberto Mac Cracken 37a Câmara de Direito Privado DJ
26.05.2010).
E a jurisprudência do C. STJ:
“Na verdade, a vida em sociedade traduz,
infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não
podem justificar a reparação civil, por dano moral. Assim, não é possível
se considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo
certo que só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o
sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a
causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.” (REsp
1234549 / SP rel. Min. Massami Uyeda Terceira Turma - DJe
10/02/2012).
Cuidar-se-ia, portanto, unicamente de hipótese de
aborrecimento, gerando irritação, desconforto, mas inábil a causar violação
à moral, com ofensa à sua dignidade e aptidão para gerar abalo psíquico.
Veja-se a propósito da configuração do dano
moral, por oportuno, os seguintes trechos de precedentes deste Tribunal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031409-13.2019.8.26.0001 -Voto no
8
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Os aborrecimentos e contrariedades fazem parte
do quotidiano. A vida é composta por prazeres e desprazeres (...). E nem
por isso pensará em, a cada um desses pequenos aborrecimentos,
movimentar a máquina judiciária para a obtenção de ressarcimento.
Indenizável é o dano moral sério, aquele capaz de, em uma pessoa normal,
o assim chamado 'homem médio', provocar uma perturbação nas relações
psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos” (RT 782/252,
rel. Des. Eliot Akel);
“Para que o dano moral seja indenizável é
preciso que haja repercussão, não bastando um simples descontentamento
no âmbito subjetivo das pessoas” (JTJ(LEX) 221/96, rel. Des. Ernani de
Paiva).
“O mero dissabor não pode ser alcançado ao
patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
no espírito de quem ela se dirige”. (STJ, 4o T. REsp 403.919/MG, Rel.
Min. César Asfor Rocha, DJU 04/08/2003, p.308).
Conclui-se, por tais razões, que a irresignação do
réu merece ser acolhida para afastar sua condenação ao pagamento de
indenização por danos morais ao autor.
Sucumbente em maior parte o autor, deverá arcar
como pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00, observada a gratuidade da justiça.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031409-13.2019.8.26.0001 -Voto no
9
Thiago de Siqueira
Relator